Tribunal: CARF
Processo: 16349.000284/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000284/2009-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.914 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de que: 1 – A unidade preparadora intime a recorrente
a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual demonstre a relevância e essencialidade
dos dispêndios que serviram de base para tomada dos créditos glosados, nos moldes do RESP
1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade
Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar,
além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo
Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser
novamente cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser
informada do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do
prazo de trinta dias. Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2775 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 2722 que decidiu pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000284/2009-80
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

procedência parcial da Manifestação de Inconformidade de fls 2563, apresentada em defesa do
créditos glosados no despacho decisório de fls. 2547.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
39263.92009.061107.1.1.085695 (fls. 03 a 05), transmitido em 06/11/2007, de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep de incidência não cumulativa, vinculados à receita de
exportação, apurados no 3o trimestre calendário de 2007, no valor de R$ 1.445.769,64.
Na apreciação do pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF manifestou-se
pelo indeferimento do Pedido de Ressarcimento e não homologação da compensações
declaradas nas Dcomp vinculadas.
Relatório Fiscal Relata a autoridade fiscal que ação fiscal teve início para analisar os
Pedidos de Ressarcimento – PER da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. Pontua,
então,
que
os
processos
16349.000282/2009-91,
16349.000274/2009-44,
16349.000283/2009-35,
16349.000275/2009-99,
16349.000284/2009-80,
16349.000276/2009-33, 11516.720061/2012- 45 e 11516.720528/201257 tratam da
mesma matéria fática, divididos apenas por razões processuais em processos de
ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e processos de auto de infração,
incluindo a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins de cada trimestre e que, por esta
razão, devem ser analisados em conjunto, por trimestre.
Informa que com a finalidade de verificar os créditos informados nos Dacon
respectivos, foram utilizadas as memórias de cálculo fornecidas pelo contribuinte; as
informações presentes nas citadas memórias de cálculo foram cruzadas com os arquivos
de notas fiscais, cujas informações correspondentes foram totalizadas e comparadas
com as informações constantes dos livros Registro de Apuração do ICMS de cada filial.
Conclui: que este procedimento permitiu a validação dos arquivos recebidos sendo
todas as notas fiscais confirmadas e consideradas no cálculo do crédito; que, dessa
forma, apenas as notas fiscais cujas informações não foram apresentadas na memória de
cálculo ou que de fato não se enquadravam nas hipóteses de creditamento permitido é
que foram glosadas.
A partir das memórias de cálculo fornecidas pela contribuinte, a autoridade fiscal
excluiu, dos valores informados nas linhas da Ficha 06A do Dacon, os valores
referentes a: 1. Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda - linha 01 -
aquisições de bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota zero da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins; bens que não se enquadram no conceito de insumo; cada
uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “03NF Glosadas Alíquota
zero”;
2. Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como Insumos - linha 02 a.
aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art. 8o,
§4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004; cada
uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “01NF Glosadas Não
Representam Aquisicao de Insumos”;
b. despesas com os serviços de fretes contratados para transferências de produtos
acabados entre filiais, que não geram créditos a teor art. 8o, §4o, inc. I, alínea “b” da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004; cada um dos conhecimentos
glosados está especificado na listagem “04NF Glosadas – Fretes de Transferencia de
produtos acabados”;
c. aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, que não podem gerar crédito a descontar,
de acordo com o art. 3o, §2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; cada uma das
notas fiscais glosadas está especificada na listagem “03NF Glosadas Alíquota zero”;
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

d. notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de bens e nem outra
operação com direito a crédito; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na
listagem “02NF Glosadas Operações sem direito a credito (CFOP)”;
e. notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas e que deveriam ter
ocorrido com suspensão obrigatória da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, no caso,
milho, soja a granel e outros produtos agropecuários, a teor dos artigos 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925/2004; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem
“11NF Glosadas – Aquisicao PJ –Suspensao obrigatoria”;
3. Serviços Utilizados como Insumos - Linha 03 - as aquisições de serviços que não se
enquadram no conceito de insumo, nos termos do o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “b” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004;
foram glosados os valores das aquisições com descrições do tipo serviço de
processamento de resíduos, serviço de vigilância ou serviço de despachante aduaneiro;
cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “01NF Glosadas Não
Representam Aquisicao de Insumos”.
4. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda –Linha 07 –foram
glosados valores das Notas fiscais cujo Código Fiscal de Operação não representa
aquisição de bens e nem outra operação com direito a crédito e pagamentos relativos a
SERVICO PORTUARIO e outros, que não se enquadram no prescrito pelo art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.637/2003; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada
na listagem “01NF Glosadas Não Representam Aquisicao de Insumos” ou “02NF
Glosadas Operações sem direito a credito (CFOP)”.
Também foram glosados os valores informados a título de:
5. Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais - linhas 25 e 26 No tópico em que
trata do crédito presumido decorrente das atividades agroindustriais, a autoridade fiscal
trouxe uma listagem dos produtos adquiridos com o benefício do crédito presumido que
sofreram glosa (notas cujos CFOP não representam aquisições, perfeitamente
identificados na listagem individualizada, identificadas na listagem pela informação
“Não se aplica” ou “0” na coluna alíquota) ou redução de alíquota. Nessa listagem, a
autoridade fiscal, nos termos do caput do art. 82 da Lei no 10.925/2004, aplicou o
percentual de 35% da alíquota das contribuições às aquisições de: animais vivos
classificados no capítulo 01 da NCM; trigo, milho e sorgo classificados no capítulo 10;
soja no capítulo 12;
itens que também não atendem às condições para creditamento pelo percentual de 60%
da alíquota das contribuições.
6. Aquisição no Mercado Externo de Bens Utilizados como Insumos - linha 02 da Ficha
06B - foram glosados os valores:
a. das aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em especial, as partes de máquinas e peças de reposição de elevado valor, que deveriam
ter sido imobilizadas em função do aumento do tempo de vida útil do bem que a
substituição da peça proporciona; todos os casos em que foram considerados não
enquadrados no conceito de insumo foram listados na listagem “01NF Glosadas Nao
Representam Aquisicao de Insumos” (ficha 6B, linha 2);
b. os valores das importações cujos CFOP denotam operações sem direito de gerar
créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por
exemplo 3551 - Compra de bem para o ativo imobilizado, 3556 - Compra de material
para uso ou consumo e 3949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada; estão na listagem “02NF Glosadas Operações sem direito a credito
(CFOP)”.
7. Do Recalculo dos Saldos das Ficha 15B A autoridade fiscal informa que em razão das
correções realizadas nas fichas 06A e 06B da Dacon, restou saldo a pagar da
Contribuição. Tendo em vista que tal saldo devedor, decorrente de glosa de créditos,
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

não foi declarado em DCTF, necessário o lançamento através de auto de infração.
Acrescenta que o auto de infração poderá incluir, ainda, a análise das saídas tributadas
com algum tipo de incorreção, não analisadas neste processo, e pode resultar alteração
dos valores das linhas 1 a 5 da ficha 15, o que será tratado no processo digital no
11516.720528/2012-57 que deve ser movimentado e julgado em conjunto com este, por
tratar dos mesmos fatos.
8. Do controle dos Saldos da Ficha 14 Tendo em vista os autos de infração relativos ao
1o trimestre de 2006, tratados no processo 11516.721278/201191; relativos ao 2o e 3o
trimestres de 2006, tratados no processo 11516.721279/201136; relativo ao 4o trimestre
de 2006, tratado no processo 11516.722107/201180; e relativo ao 1o trimestre de 2007,
tratado no processo no 11516.720061/201245, o saldo inicial da linha 01.Saldo de
Crédito de Meses Anteriores é nulo em todos os tipos de crédito.
Por conta das glosas realizadas, resultou nulo o saldo final da linha 11.CRÉDITO
REMANESCENTE, ficha 14, em todos os tipos de crédito.
Manifestação de Inconformidade Nulidade do despacho decisório A interessada,
preliminarmente, alega a nulidade do despacho decisório em decorrência da violação ao
princípio da motivação. Defende, em síntese, que cabe ao fisco dizer o motivo pelo qual
está glosando cada um dos valores das operações da contribuinte.
Nesse sentido alega que não é possível glosar e justificar de forma exemplificativa
como fez a fiscalização, já que está claro em seu relatório que analisou por amostragem
e, no momento da glosa, inseriu no mesmo entendimento diversos produtos,
mercadorias, serviços e demais bens sem motivar de forma clara, explícita e congruente.
Segue alegando que cabia ao Fisco em seu despacho decisório elencar e dar as razões
fáticas e jurídicas do não acolhimento de cada crédito (item) utilizado pela impugnante
e que o fato de elaborar planilha listando todos os itens glosados não cumpre este
requisito de legalidade do ato administrativo, eis que lá não consta expressamente a
motivação (fática e jurídica) explícita, clara e congruente. Acrescenta que em alguns
itens de glosa, não há sequer a enumeração os itens glosados. E ressalta que as planilhas
que constam dos autos e documentos não foram entregues no momento da “notificação
do auto de infração”; conforme se verifica do termo de ciência, “somente houve entrega
do termo de verificação fiscal, demonstrativo consolidado do crédito tributário e autos
de infração”.
Em decorrência da aludida violação ao princípio da motivação, alega também o
cerceamento de defesa, e, com conseqüente, a violação ao devido processo legal
administrativo. Inconstitucionalidade das leis e ilegalidade das IN Segue apontando a
inconstitucionalidade das leis que regem o regime não cumulativo para a contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins. Nesse sentido: ressalta ser impossível, a partir da
constitucionalização da não cumulatividade para a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins, pela Emenda Constitucional n. 42/2003, a restrição de créditos pelo legislador
infraconstitucional, já que o papel do legislador perante a Constituição é de aplicador;
aduz que em sendo a matriz constitucional de tais contribuições a receita, a não
cumulatividade e o sistema de abatimento de créditos necessariamente deve restar
atrelado também a esta e como a noção de receita no regime não cumulativo é ampla,
amplos serão também os reflexos de sua noção na não cumulatividade para a
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins para o reconhecimento de créditos; e conclui
que o postulado adotado diz respeito à supremacia da Constituição. Em razão disso, há
de se entender que resta impossível à legislação infraconstitucional restringir,
sobremaneira, tal princípio e, por conseguinte, os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins.
Passa, então, a alegação de ilegalidade das Instruções Normativas n° 247/2002 n°
404/2004 ao restringir, tendo como fundamento a legislação de IPI, o conceito de
insumo estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Em síntese, discorre
sobre a não cumulatividade no âmbito da tributação das contribuições para demonstrar
que, nos termos das leis, o crédito deve ser considerado sobre os insumos em geral, sem
Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

as restrições postas pelas mencionadas IN, considerando como tal todos os “dispêndios
realizados pelo contribuinte que, de forma direta ou indireta, contribua para o pleno
exercício de sua atividade econômica (indústria, comercio ou serviços) visando à
obtenção de receita”.
Glosas de valores da base de cálculo do crédito Como razão de contestação comum às
glosas procedidas pela autoridade fiscal, a interessada coloca que todas seriam
improcedente por ter a autoridade fiscal se pautado em critério ilegal para avaliar os
insumos e os respectivos créditos, sendo, todos legítimos, eis que contribuem de forma
direta ou indireta visando o exercício da atividade econômica da impugnante a fim de
obter receita. São inclusive necessários e inerentes à atividade.
Menciona que exerce atividade econômica submetida a diversos tipos de controles e
exigências de órgãos públicos, como, por exemplo, ANVISA, MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE,
o que reflete significativamente na amplitude do conceito de insumo e que não pode a
Receita Federal desconsiderar um custo ou despesa vinculado à atividade empresarial
que é obrigatória e necessária ao próprio desempenho desta. Acrescenta que a noção de
insumo é técnica e, muitas vezes, os órgãos que fiscalizam e orientam determinada
atividade, possuem mais condições de evidenciar o que é relevante para aquela
atividade.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente.
Ficha 06A- linha 01 - Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda Em relação a
esta glosa, a recorrente alega que, a teor do art 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, a
regra é que as aquisições de mercadorias para revenda geram créditos, regra excetuada
em apenas duas situações, nas quais as aquisições glosadas não se enquadram, quais
sejam: a) quando as contribuições forem exigidas da vendedora na condição de
substituta tributária e venda de álcool para fins carburante (art. 1o, §3o, incisos III e IV);
b)
para produtores ou importadores de diversas mercadorias constantes do §1o, incisos I a
IX do art. 2o.
Defende ainda que, além de não haver vedação legal ao crédito, o art 17 da Lei no
11.033/04 expressamente prevê a manutenção, a partir de 06/08/2004, de créditos no
caso de venda efetuada mediante alíquota zero – no regime monofásico.
Ficha 06A - Linha 02 - bens utilizados como insumos
Aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo Inicialmente a
recorrente alega que a glosa foi realizada de forma “genérica”, pelo que alega
cerceamento de defesa e ausência de motivação. Afirma que os itens glosados – cita
cimento de 50 Kg, secador de mãos e pallets - dão direito a crédito por consistirem de
produtos utilizados direta ou indiretamente no seu processo produtivo. Em síntese,
explica que: o cimento é utilizado na manutenção do parque fabril; o secador de mãos é
equipamento que fica na entrada da fábrica e é utilizado na limpeza e higienização das
pessoas que entram na fábrica onde se manipula alimentos. Ao tratar dos pallets diz:
O pallet e demais produtos glosados e não identificados em relatório são relevantes e
participam do processo produtivo, uma vez que são utilizados na: (i)
- industrialização (emprego para movimentar as matérias-primas e os produtos em fase
de industrialização a serem utilizados); (ii) – armazenagem de matériasprimas em
condições de higiene para serem utilizadas no processo fabril; (iii) - armazenagem de
produto industrializado a ser comercializado; (iv) - armazenagem durante o ciclo de
industrialização.
[...]Portanto, tais materiais objetivam garantir regras de higiene e limpeza, como
enuncia a ANVISA.
Acrescenta que, mesmo que não se acolha a interpretação de que se trata de um produto
vinculado à produção, o crédito há de ser mantido do mesmo modo por meio da
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

aplicação do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no10.833/2003, que,
expressamente permitem na hipótese de armazenagem de mercadoria.
Pagamentos de fretes de transferência de produtos acabados entre as unidades da
empresa Em relação aos serviços de frete, inicialmente, aponta a necessidade de
realização de perícia ou diligência a fim de segregar, caso não se acolha todos os
créditos, o que seria frete na aquisição de insumos daqueles decorrentes de transferência
entre estabelecimentos. Explica que, por entender que todos os fretes descritos dariam
direito a crédito não fez qualquer segregação. Assevera, então, que a perícia ou
diligência seriam fundamentais em cumprimento à legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material, considerando que a fiscalização, conforme
relatório, glosou todos os fretes por amostragem.
Descreve os fretes praticados durante o processo produtivo, como segue:
1. frete com a aquisição de prima para fabricar ração (exemplo grãos); 2. A impugnante
remete para industrializar a ração; 3. Após, encaminha por frete até seus integrados, os
quais criam animais (frangos, entre outros) e remetem novamente à impugnante; 4. há
industrialização com emprego de tais matériasprimas;
5. a. Frete do produto elaborado até um distribuidor ou supermercado;
5.b. Frete até outro estabelecimento da impugnante para armazenagem e venda final.
[...]
Mesmo o frete entre o frigorífico e os estabelecimentos de distribuição (câmaras
frigoríficas) e, posteriormente, o envio ao destinatário final, há participação no ciclo de
produção.
Conclui que “o processo produtivo da impugnante não termina no frigorífico, mas
quando o produto industrializado acabado é entregue ao destinatário final em condições
de aptidão ao consumo humano, segundo critérios estabelecidos pelos órgãos
competentes”, razão pela qual “tais fretes participam do próprio processo de
industrialização e obtenção de receita”.
Aquisição de bens sujeitos à alíquota zero Reclama de nulidade, ou “na pior da hipótese,
fundamental perícia e diligência no presente caso concreto” pois: não houve a
identificação das operações e nem a prova de que ocorreram com suspensão. Aponta a
obrigatoriedade da “juntada de todas as notas pelo Fisco e a entrega de cópias, com a
notificação, ao contribuinte”.
A interessada, primeiro, alega que “diversos produtos descritos como tributados por
meio de alíquota zero, nos moldes da Lei no 10.925/2004, em seu art. 1o, não se
tipificam nas classificações fiscais descritas”; cita como “provável” item glosado
indevidamente o “manjericão”. Defende, ser de rigor, manter os créditos de todos os
produtos glosados que não constam do mencionado art. 1o.
Segundo, que, em se tratando de “aquisição de produtos agropecuários (por exemplo,
pinto de 1 dia, provavelmente glosado, entre outros)” que se enquadrem dentre os
produtos descritos no art. 8o, da Lei n. 10.925/2004, mesmo que comercializados à
alíquota zero, impossível se torna excluir o crédito (mantendo-se pelo menos o
presumido), pois esta lei especial se sobrepõe ao art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, como também art. 1o, da Lei n. 10.925.
Por fim, defende que a exclusão de créditos na hipótese de aquisição sem tributação,
quando existe tributação na operação posterior, viola o princípio da não cumulatividade
e da capacidade contributiva, além de tornar o tributo confiscatório.
Notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de bens e nem outra operação com
direito a crédito A recorrente alega nulidade argumentando que a fiscalização não fez
menção a um item sequer, mesmo que forma exemplificativa, e não houve “a entrega
junto com o lançamento da planilha e documentos onde se comprovam tais itens (em
especial as notas fiscais glosadas), permitindo o exercício da ampla defesa pela
impugnante”.
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

Assevera que, sem embargos disso, não resta dúvida quanto à legitimidade dos créditos,
que “tendo em vista os critérios adotados pela impugnante,...são caracterizados pela
utilidade, inerência e relevância no processo produtivo”.
Notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas, que deveriam ter ocorrido
com suspensão obrigatória da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Reclama de
nulidade do feito fiscal, pois não houve a identificação das operações e nem a prova de
que ocorreram com suspensão. Aponta a obrigatoriedade da “juntada de todas as notas
pelo Fisco e a entrega de cópias, com a notificação, ao contribuinte”.
Quanto ao mérito, a recorrente defende que o crédito integral há de ser mantido uma vez
que as aquisições ocorreram mediante tributação de 9,25% (Cofins + PIS).
Afirma que a Lei no 10.925/2005 somente é aplicável, nos condições estipuladas,
quando houver venda com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins; se
houve aquisição de insumo sem a suspensão, aplica-se o art. 3o da Lei n. 10.833/2003 e
10.637/2002. Alega ainda que, pode-se concluir da redação descrita pela IN SRF no
660/2006 e a posterior alteração dada pela IN RFB no 977/2009, que antes desta última
a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins era uma faculdade e dependia de
procedimentos formais (declaração). Caso seus argumentos não sejam acatados, a
interessada pugna que se reconheça procedência parcial do crédito, mediante aplicação
do percentual do crédito presumido.
Ficha 06A - Linha 03 - serviços utilizados como insumos Ressalta, inicialmente, que o
relatório fiscal somente menciona serviço de processamento de resíduos, serviços de
vigilância ou de despachante aduaneiro, entre outros, “sendo que não houve entrega
com o lançamento da planilha e documentos comprobatórios de outros itens glosados”.
Em relação aos itens descritos como serviço de processamento de resíduos, defende o
direito ao crédito em razão de os valores glosados se referirem a serviços “totalmente
essenciais e inerentes à atividade produtiva e econômica da impugnante” e que, apesar
de não serem consumidos ou transformado em produto final (alimento), são de
“fundamental importância e obrigatoriedade na atividade industrial” que desenvolve.
Assevera, então, que todos os bens e serviços adquiridos que tenham como finalidade a
higiene, limpeza e desinfecção e evitar a contaminação do processo de industrialização,
conforme determinação dos órgãos públicos de controle, devem ser considerados como
insumo, em especial, aqueles exemplificativamente citados na glosa (serviço de
processamento de resíduos).
Quanto aos demais serviços citados, defende a legitimidade do crédito com base na sua
relevância à atividade empresarial.
Ficha 06B - Linha 02 - bens utilizados como insumos A recorrente contesta as glosas
das aquisições no mercado externo alegando que há que se reconhecer a viabilidade do
crédito em tais operações, por expressa previsão legal, uma vez que a Lei no
10.865/2004, ao disciplinar a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na importação,
permitiu o emprego de tais créditos para abatimento das contribuições previstas nas Leis
no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (Cofins).
Em relação à aquisições de peças e máquinas acrescenta que são bens que claramente a
legislação permite reconhecer como insumo, pois estão vinculados à atividade produtiva
da empresa; mas que, caso se entenda se tratarem de máquinas e peças com duração
superior a 01 ano, “ao menos, há de se considerar o crédito no presente caso como ativo
imobilizado (art. 15, V, Lei n. 10.865/2004)”.
Quanto às glosas de operações de importação registradas com o CFOP 3551, 3556 e
3949, inicialmente alega cerceamento de defesa, alegando que “não localizou a
descrição exata no processo administrativo de quais seriam estes bens e, principalmente,
o porquê da glosa” e a “total ausência de fundamentação e descrição dos bens
glosados”.
No mérito, alega: há previsão legal que permite crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins para a hipótese de aquisição de ativo imobilizado, salvo se usado, o
que não é o caso dos autos; em relação aos demais itens glosados (uso e consumo e
Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

outros), a noção ampla de insumo ligada à inerência, essencialidade e qualidade permite
a tomada de créditos.
A recorrente tem como encerrada a questão do direito ao crédito em relação a aquisição
de bens e serviços utilizados como insumos e passa às demais glosas.
Ficha 06A – Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda Em
relação às notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de bens e nem outra
operação com direito a crédito, a recorrente novamente inicia alegando nulidade do feito
fiscal em razão de não ter sido justificada a glosa, no sentido de “explicar e dizer quais
seriam as hipótese de notas que não representam aquisição nem operação com direito de
crédito..., especialmente, quando não se entregou juntamente com o lançamento
eventual planilha e documentos comprobatórios”. Sustenta a legitimidade dos créditos
“conforme razões já expostas na defesa” e aduz que como não se tem adequada
fundamentação e descrição, há a impossibilidade de aprofundamento a fim de justificar
eventuais itens glosados.
No mais, alega que, embora não saiba “exatamente o que foi glosado e as razões”, há
que reconhecer que o frete na venda e armazenagem “inclui as despesas aduaneiras e
portuária em geral”. Como despesas integrantes das despesas com armazenagem cita:
energia elétrica, monitoramento, pesagem, desova, manutenção, inspeção, movimetação
e realocação, deslocamento, taxa de selagem de contêineres, capatazia, taxa de liberação
BL, serviços portuários, entre outros. Acrescenta que as despesas portuárias, além da
natureza de despesa ligada à armazenagem, também pode ser tida como a continuidade
do frete na venda, especificamente, aquele destinado à exportação.
Ficha 06A – Créditos Presumidos das atividades agroindustriais Em relação aos
Créditos Presumidos das atividades agroindustriais, a contribuinte afirma que a Lei no
10.925/94, no artigo 8o, ao definir os percentuais (60 ou 30% da alíquota da
contribuição) para fins de cálculo do crédito presumido às pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal, destinadas à alimentação humana e
classificadas nos capítulos e códigos que indica, não vincula tais percentuais ao tipo de
bem que é adquirido pela pessoa jurídica, mas sim ao tipo de produto que é produzido
com o bem adquirido. Assim, defende a legitimidade do crédito presumido apurado no
percentual de 60% da alíquota, em relação aos insumos destinados à fabricação dos
produtos destinados a alimentação humana ou animal, descritos nos Capítulos 2 a 4, 6
da NCM e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e às misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Multa e juros Em relação aos juros recorrente alega ser indevida: a utilização da taxa
Selic no cálculo dos juros de mora, sendo aplicável o percentual de 1% previsto no §1o
do art.
161 do CTN; a incidência de juros sobre a multa de ofício ante a ausência de previsão
legal.
Em relação à multa alega: improcedência da multa de ofício devido a seu caráter
confiscatório, bem como pela impossibilidade de se aplicar juros sobre ela; que a multa
moratória aplicada não pode lhe ser exigida, enquanto sucessora da Perdigão
Agroindustrial S/A, haja vista a penalidade não poder passar do infrator.
Pedido
Requer que seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade a fim de
reconhecer a nulidade, ou, no mérito, total improcedência do indeferimento do pedido
de ressarcimento, conforme razões aduzidas.
Ao final, pugna pela prova pericial destinada à avaliar, especialmente, se os bens,
produtos, serviços e materiais adquiridos e glosados pela Fiscalização, diante da
peculiaridade da atividade econômica despenhada pela impugnante se enquadram no
conceito de insumo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, excluindo-se o critério
exclusivo da legislação do IPI.
É o relatório.”
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento.
MULTA DE MORA. SUCESSÃO. EXIGIBILIDADE.
Cabível é a exigência, da sucessora, da multa de mora decorrente do não pagamento
pela sucedida de seus débitos regularmente confessados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES
CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, provar o teor das alegações
que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO.
DACON A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade
tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de
cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente
informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos calculados a
alíquota regular da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa sobre as aquisições
de pessoas físicas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o Contribuição para o
PIS/Pasep, as despesas com serviços de frete somente geram crédito quando: o serviço
consista de insumo; o frete contratado esteja relacionado a uma operação de venda,
tendo as despesas sido arcadas pelo vendedor; o frete contratado esteja relacionado a
uma operação de aquisição de insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, e regulada
pelo art 2o da IN 660/2006, no caso de venda de produtos destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o desta lei, quando efetuada por pessoa jurídica
ou cooperativa, referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo, à pessoa jurídica
que, cumulativamente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real; II - exercer atividade
agroindustrial na forma do art. 6o da mencionada IN; e III - utilizar o produto adquirido
com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II
do art. 5o na mesma IN.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
NA VENDA. VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a tomada
de créditos pelo adquirente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e
dos correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária,
sendo, portanto, de observação obrigatória pelo impugnante.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o Contribuição para o
PIS/Pasep, a natureza do bem produzido pela empresa que desenvolva atividade
agroindustrial é considerada para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito
Fl. 2924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

presumido, já no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota conforme a natureza
do insumo adquirido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito sobre as os valores gastos nas aquisições de insumos necessários à
realização das atividades da empresa, na apuração das contribuições PIS e COFINS não
cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
No presente caso em concreto, tanto a autoridade de origem quanto a turma
julgador a quo analisaram os dispêndios com base no conceito mais restrito de insumo.
Como consequência da premissa utilizada, o conceito mais restrito de insumo, os
autos não amadureceram para o devido julgamento, com base no consagrado conceito
intermediário.
Fl. 2925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000284/2009-80

Os diversos dispêndios, com serviços por exemplo, foram apontados pelo
contribuinte e algumas explicações sobre suas relevâncias e essencialidades foram realizadas,
contudo, a larga jurisprudência deste Conselho e a própria Receita Federal, após consolidar o
Parecer Normativo Cosit n.o 5, avançaram muito nos critérios de análise a respeito da
possibilidade de aproveitamento de créditos de Pis e Cofins não-cumulativos sobre os dispêndios
nas aquisições de insumos.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Inclusive esta turma de julgamento converteu casos semelhantes do mesmo
contribuinte, conforme as Resoluções de n.o 3201-002.285, 3201-002.277 e 3201-002.281, a
título de exemplo.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – A unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios que serviram de base para tomada
dos créditos glosados, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do resultado
final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2926
DF CARF MF
Documento nato-digital